Tribunal: TJMT
Processo: 0013565-26.2018.8.11.0064
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0013565-26.2018.8.11.0064
AGRAVANTE: DEIVID WILIAN DELGADO RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Deivid Wilian Delgado Rodrigues em desfavor da decisão de id. 44123959.
A certidão de id. 44619472 informou eventual prevenção deste relator, em razão do julgamento do recurso de apelação criminal n. 1518-83.2019.8.11.0064.
Analisando detidamente os autos, tenho que inexiste tal prevenção, uma vez que a matéria da presente demanda é diversa da que tratada no julgamento da suscitada apelação.
Todavia, a relatoria natural deste processo também foi distribuída a este órgão julgador, por força da certidão de distribuição por sorteio (id. 44098479), razão pela qual deixo de determinar a redistribuição.
Assim sendo, à Procuradoria Geral de Justiça, para parecer quanto ao mérito do agravo em execução e ao pedido de instauração de IRDR (id. 44122471).
Após, tornem-me os autos conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator